Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. "CAUSA DEBENDI". DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CÁRTULAS. EXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO ATENDIDO. RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.
2. Os princípios da abstração, literalidade e autonomia que cingem o cheque obstam discussões subjacentes acerca do título apresentado, isto é, da “causa debendi”.
3. Em que pese a contestação por negativa geral, de parte representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, torne os fatos controvertidos (CPC, art. 341, parágrafo único), a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC) em nada se altera, cabendo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
4. O Superior Tribunal de Justiça assentou em recurso repetitivo REsp. 1094571/SP (Tema 564), verbis: "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/2/2013).
5. Apelo conhecido e desprovido.Unânime.